Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES  à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
 Em 25/3/2026, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu “que se autorize, tanto na modalidade presencial quanto na forma virtual, uma vez que algumas das pessoas abaixo indicadas residem em outra comarca, a visita das pessoas abaixo qualificadas”(eDoc. 2.172).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita, nas modalidades presencial e virtual,  a MÁRIO FERNANDES, pelas pessoas abaixo relacionadas), no turno vespertino, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) LUCIA BAPTISTA PEREIRA (tia) — CPF: 076.417.451-72, dia 29/3/2026 (domingo);
(ii) HAROLDO HEITOR DE CARVALHO (amigo) — CPF: 168.622.948-81, dia 31/3/2026 (terça-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Comunique-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente